Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos etc. Em consulta realizada nesta data ao sistema informatizado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, verifico que, após a interposição do presente Agravo de Instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário no 0702421-94.2021.8.07.0007, ID 85671800. Sendo assim, já não mais subsistem as razões do inconformismo da Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 05 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator